Tribunal: TJDFT
Processo: 0716594-79.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PÓS-GRADUAÇÃO. VALIDADE DO CONTRATO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ABANDONO DO CURSO. AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO FORMAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por estudante contra sentença em ação monitória que julgou procedente a cobrança de valores relativos a curso de pós-graduação contratado com instituição de ensino. A parte ré alegou nulidade do contrato eletrônico, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal, ausência de prestação dos serviços educacionais, não oferecimento da disciplina de Direito Tributário e não emissão de diploma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a ausência de assinatura eletrônica válida invalida o contrato; (ii) definir se o indeferimento da prova testemunhal caracteriza cerceamento de defesa; (iii) apurar se houve efetiva prestação dos serviços educacionais; (iv) analisar se a ausência da disciplina de Direito Tributário compromete a prestação contratual; e (v) estabelecer se a não emissão de diploma afasta o dever de pagamento das mensalidades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de assinatura eletrônica não invalida o contrato quando a própria parte reconhece a contratação presencial e não comprova o cancelamento regular do curso, bastando o contrato eletrônico como formalização documental.
O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os fatos a serem provados já estão documentados nos autos e reconhecidos pela parte interessada, nos termos do art. 370 do CPC.
A instituição de ensino comprova a disponibilização dos serviços educacionais, cabendo à parte contratante demonstrar o cancelamento formal, o que não foi feito, permanecendo o dever de pagamento.
A disciplina de Direito Tributário, por ser optativa, não compromete a regularidade da prestação educacional nem configura inadimplemento relevante do contrato.
A ausência de emissão de diploma resulta do abandono do curso e inadimplência da contratante, não servindo como justificativa para o inadimplemento das parcelas vencidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de assinatura eletrônica não invalida o contrato quando a contratação presencial é admitida pela parte.
O indeferimento da prova testemunhal é legítimo quando os fatos já estão provados nos autos.
O abandono do curso sem cancelamento formal não exime o contratante do dever de pagamento.
A não oferta de disciplina optativa não caracteriza inadimplemento contratual relevante.
A ausência de diploma, decorrente de inadimplência e abandono, não afasta a obrigação de pagamento.